Tribunal: TJES
Processo: 0000132-66.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000132-66.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIDE SANTANA DA SILVA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000132-66.2021.8.08.0020

APELANTES: CLEIDE SANTANA DA SILVA, THIAGO RIBEIRO SILVA, WESLEN DE SOUZA, FABIANA MARIA DE SOUZA, RAMON DE SOUZA VALADARES ROQUE, BIANCA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) APELANTE: NEIDE MARIA NERIS DE CASTRO SILVA - ES34294
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 16,DA LEI 10.826/03). RECURSOS DEFENSIVOS DE 06 APELANTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 12., DA LEI Nº 10.826/03. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR DE 05 ANOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. REINCIDÊNCIA AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO DE 05 RECURSOS E PARCIAL PROVIMENTO DE 01 RECURSO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, e no art. 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento das teses absolutórias é medida que se impõe.

5. Não há como acolher a tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 12, da Lei nº 10.826/03, visto que a natureza desses outros instrumentos bélicos e a própria verificação da supressão do número de série nas armas denotam que a conduta delitiva se amolda perfeitamente ao crime capitulado no referido artigo 16, da Lei nº 10.826/031.

6. No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Outrossim, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. Na presente hipótese, a extinção da pena considerada para os maus antecedentes do paciente ocorreu há menos de 10 anos do novo delito, não se evidenciando a ilegalidade suscitada pela defesa. Precedentes.

7. Constatada a existência de maus antecedentes, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Precedentes STJ.

8. Caso em que deve ser afastada a agravante da reincidência e mantido o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão dos maus antecedentes.

9. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso.

10. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

11. Recuso parcialmente provido da segunda apelante e recursos desprovidos do primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto apelantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela segunda apelante e negar provimento aos recursos interpostos pelo primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000132-66.2021.8.08.0020

APELANTES: CLEIDE SANTANA DA SILVA, THIAGO RIBEIRO SILVA, WESLEN DE SOUZA, FABIANA MARIA DE SOUZA, RAMON DE SOUZA VALADARES ROQUE, BIANCA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) APELANTE: NEIDE MARIA NERIS DE CASTRO SILVA - ES34294
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
CLEIDE SANTANA DA SILVA
, o segundo, por
FABIANA MARIA DE SOUZA
, o terceiro, por
RAMON DE SOUZA VALADARES ROQUE
, o quarto, por
WESLEN DE SOUZA
, o quinto, por
THIAGO RIBEIRO SILVA
, e, o sexto, por
BIANCA DE SOUZA
, em face da r. Sentença (Id. 5295907, Vol. 04, pp. 21/51) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os apelantes nas seguintes penas: 01) CLEIDE SANTANA DA SILVA: à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03; 02) FABIANA MARIA DE SOUZA: à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; 03) RAMON DE SOUZA VALADARES ROQUE: à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; 04) WESLEN DE SOUZA: à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03; 05) THIAGO SILVA RIBEIRO: à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; e 06) BIANCA DE SOUZA: à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Emerge do aditamento da denúncia (Id. 5295907, Vol. 02, pp. pp. 301/305) que, no ano de 2021, os denunciados
CLEIDE SANTANA DA SILVA, THIAGO RIBEIRO SILVA, WESLEN DE SOUZA, FABIANA MARIA DE SOUZA, RAMON DE SOUZA VALADARES ROQUE
e
BIANCA DE SOUZA
, mediante mais de uma ação, agindo com consciência de vontades, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa (Orcrim), com emprego de arma de fogo e estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Assinala-se, ainda, que a organização criminosa contava com a participação dos adolescentes
DIOGO VALADARES RIBEIRO, NILO SEVERIANO VICTORINO
e
THALES MENDES OLIVEIRA
.

Consta, ainda, que, no dia 19/02/2021, Policiais Civis, juntamente com Policiais Militares, realizaram diversas diligências na região da Rua Roberto Mendes, Centro, Guaçuí/ES, objetivando localizar os autores do homicídio ocorrido no dia anterior e que vitimou Caio José Adão Pavão (ação penal n ° 0000484-24.2021.8.08.0020).

Desta forma, por volta das 15h, na Rua Roberto Mendes, Centro, Guaçuí, os policiais prenderam em flagrante os denunciados BIANCA DE SOUZA, CLEIDE
SANTANA e WESLEN DE SOUZA RAMON VALADARES, juntamente com a pessoa conhecida como ROMULLO JOSÉ PEDROSA FARIA, e apreenderam, ainda, os adolescentes Diogo Valadares, Nilo Severiano e Thales Oliveira, uma vez que mantinham em depósito armas de fogo e munições de uso restrito, quais sejam: 01) Na residência de Ramon Valadares, foram apreendidos os adolescentes Diogo e Thales, sendo apreendida uma espingarda de fabricação caseira; 02) Na residência de Bianca e Cleide, foram presos em flagrante os denunciados BIANCA, CLEIDE e WESLEN, a pessoa de Rômullo e apreendido o adolescente Nilo, tendo sido encontrada no local uma pistola calibre 380, com 02 carregadores.

Ressai, outrossim, que, em um terreno baldio, próximo ao local, foram encontradas 01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, calibre 380, carregada com 18 (dezoito) munições; 01 (um) revólver calibre 38., com 07 (sete) munições e 01 (um) revólver calibre 32, além de 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) rádios comunicadores. Consta, ainda, que o denunciado RAMON VALADARES conseguiu fugir, motivo pelo qual não foi preso.

Registre-se, ainda, que foram apreendidos aparelhos de telefone celular da denunciada CLEIDE e do adolescente Diogo Valadares, tendo sido deferida autorização judicial para acessar os dados contidos nos referidos objetos. A partir dos dados extraídos, verificou-se que os denunciados FABIANA MARIA DE SOUZA e THIAGO RIBEIRO SILVA coordenam a organização criminosa armada e com utilização de adolescentes, bem como o tráfico de drogas, a distribuição de armas e ações criminosas. Assinala-se, ainda, que o relatório preliminar de análise de dados de aparelhos celulares contém diversas imagens dos denunciados portando armas de fogo.

Outrossim, frise-se que os denunciados, juntamente com os adolescentes Diogo, Nilo e Thales, constituíram a organização criminosa, com o objetivo de vender drogas. Em cumprimento de determinação judicial, os denunciados FABIANA MARTA DE SOUZA e THIAGO RIBEIRO DA SILVA, atualmente companheiros, foram presos em sua residência, bem como fora apreendida na residência da genitora do denunciado THIAGO a quantidade aproximada de 250 (duzentos e cinquenta) gramas de cocaína.

Por fim, sobreleva esclarecer que os denunciados Fabiana e Thiago vivem em união estável; a denunciada Bianca é filha da denunciada Fabiana e ex-companheira de Caio José Adão Pavão (que veio a óbito); a denunciada Fabiana é genitora de Bruno de Souza Santos, vítima de homicídio ocorrido em 29/3/2020, em virtude da disputa pelo tráfico de drogas entre os traficantes do Bairro São Miguel e da Rua Roberto Mendes; as denunciadas Bianca e Cleide residem juntas; a denunciada Cleide namora o denunciado Weslen; a denunciada Bianca é prima dos denunciados Weslen e Ramon; e, por fim, o adolescente Diogo Valadares é filho do denunciado Thiago, o que aponta a proximidade e o vínculo familiar entre os denunciados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As Defesas dos apelantes
CLEIDE SANTANA DA SILVA, WESLEN DE SOUZA, RAMON DE SOUZA VALADARES ROQUE
e
BIANCA DE SOUZA
postulam a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, a apelante
CLEIDE SANTANA DA SILVA
requer a desclassificação da conduta para o delito do artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Outrossim, as Defesas dos apelantes
THIAGO RIBEIRO SILVA, FABIANA MARIA DE SOUZA
e
RAMON DE SOUZA VALADARES ROQUE
pugnam pela absolvição quanto ao crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em razão da ausência de substrato probatório para manter o édito condenatório.

Ora, a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 5295907, Vol. 01, pp. 79/95), Auto de Apreensão de Arma de Fogo (Id. 5295907, Vol. 01, pp. 111/113), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 5295907, Vol. 01, pp. 115/117), Auto de Apreensão (Id. 5295907, Vol. 01, pp. 119/121), Relatório Preliminar de Análise de Dados de Aparelhos Celulares (Id. 5295907, IP Apenso Vol. 01, pp. 23/89), Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 5295907, Vol. 01, pp. 147/169, e Vol. 03, pp. 03/31), Laudo toxicológico definitivo (Id. 5295907, Vol. 03, pp. 303) e prova oral.

No tocante à
autoria
, interrogados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os apelantes negaram a autoria delitiva.

A apelante
BIANCA
declarou em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa) que não sabe nada a respeito de Thiago ser chefe de organização criminosa; que convivia com Caio e estava separada dela na época de sua morte;
que Cleide é sua amiga
; que quando se separou de Caio não houve ameaça; que perguntada quem matou Caio, respondeu que os policiais acusaram os meninos que estavam em sua casa, Nilo, Rômullo e Weslen;
que não estava em casa quando Cleide abriu a porta para eles
; que ela estava no velório; que só teve conhecimento quando os policiais entraram na casa; que Cleide disse que estava chovendo muito e deixou os meninos entrarem para esperar a chuva passar;
que foi achada uma arma em sua casa; que não tinha conhecimento dessa arma
; que era de Nilo ou Diogo; que não sabe dizer se as armas apreendidas na casa de Ramon foram utilizadas na morte de Caio; que não sabe de quem eram os objetos encontrados no terreno baldio
;
que soube hoje da conversa por celular entre Cleide e Fabiana; que ela deixava o celular “jogado”;

que não sabe quem autorizou pegar as armas e entregar aos meninos
; que perguntada se Caio atirou em Diogo, respondeu que tem conhecimento que Caio estava no carro junto com os meninos, não que Caio atirou em Diogo;
que perguntada se achou estranho os meninos os estarem em sua casa,
respondeu que chegou em casa do velório cansada do velório e dopada de remédios, que tomou banho e deitou no sofá pois já tinha pessoas na sua cama; que não tem nenhum envolvimento com os meninos;
que Thiago ajuda “Mar
i
inha”; que não sabe de quem era a droga achada na casa de “Mar
i
inha”
; que chegou do velório de Caio por volta das 07h30m;
que não sabia que os meninos tinham envolvimento na morte de Caio; que se soubesse, nunca teria permitido que dormissem em sua casa
; que não tem informação sobre mensagens entre Cleide e sua mãe; que Leandro e Diogo moravam com “Mariinha”; que não sabe de envolvimento de Fabiana e Thiago com tráfico de armas; que eles não fornecem armas para o Beco; que não sabe dizer se foi Weslen quem chamou os meninos para ir para sua casa e de Cleide; que Cleide não tem arma; que Cleide não vende drogas; que Fabiana não tinha problema com Caio; que Fabiana não tem condições de comandar organização criminosa; que Ramon não estava presente quando foi presa; que Ramon disse que ia se mudar mas não sabe se chegou a se mudar; que não sabe se Ramon ainda morava ali quando foi presa; que não sabe se João Vitor tem participação no tráfico de drogas na Lagoa; que não conhecia Rômullo; que Weslen é seu primo e namorado de Cleide; que Weslen estava lá mas só soube quando a polícia chegou; que não ouviu de quem seria a arma encontrada no banheiro.

Por sua vez, a apelante
CLEIDE
declarou na esfera judicial (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa)

que estava morando com Bianca há poucos dias, pois ela morava com Caio; que eles se separaram e Bianca e a declarante passaram a dividir o aluguel; que não praticavam tráfico de drogas;
que perguntada sobre o diálogo que teve com Fabiana sobre pegar armas, respondeu que somente tem a dizer que não tem armas; que seu celular ficava jogado na casa
; que namorava Weslen; que os meninos chegaram em sua casa querendo falar com Weslen e acabaram dormindo lá pois estava chovendo muito; que eles não falaram nada sobre terem matado Caio; que não conhecia Caio; que não tem relação com Ramon;
que Nilo assumiu que arma encontrada no banheiro era sua; que não sabe de quem eram as armas, rádios e balança encontradas no terreno baldio;
que não sabe onde estavam; que Fabiana e Thiago não chefiam o tráfico de drogas; que não conversou com Weslen sobre o homicídio;
que sobre a foto segurando uma arma, que não se lembra pois estava em churrasco e tinha bebido; que não sabe de quem era a arma
; que não tem relação nenhuma com os meninos;
que Nilo assumiu a propriedade da arma; que não sabe de quem são os outros ilícitos encontrados
.

Em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa), o apelante
WESLEN
declarou que p
assou a noite na casa de Cleide no dia da morte de Caio; que estava chovendo e Nilo e Rômullo pediram para ficar lá até a chuva estiar
;
que a polícia encontrou uma arma na casa; que não tem ciência desta arma; que não sabe de quem era a arma
; que não participou do homicídio de Caio; que não sabe quem matou Caio;
que não pediu Cleide para pedir armas para Fabiana; que não sabe quem pediu armas para Cleide
; que Fabiana é sua tia; que nem Fabiana nem Thiago nunca lhe forneceram armas ou drogas; que não tem relação com Diogo e Thales; que não sabe de quem eram as armas encontradas; que não vende drogas na Rua Roberto Mendes; que não pode falar quem vende droga no bairro;
que não tinha conhecimento da arma encontrada na sua casa
.

Interrogado em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa), o apelante
THIAGO
declarou
que
não sabe sobre a conversa entre Cleide e Fabiana para que esta libere armas
; que Fabiana não tem armas em casa nem em outros locais;
que sobre a conversa extraída no celular d
o seu filho
Diogo para que “o pai dele liberasse drogas”, respondeu que acredita que o termo “pai” é hábito de comunicação entre eles,
pois Diogo não convivia com o declarante; que não sabe quem fornecia droga para Diogo; que Diogo não lhe obedecia; que teve ciência de que Diogo mexia com drogas quando foi apreendido;
que o declarante e Fabiana não tiveram envolvimento na morte de Caio; que não tem relação com Ramon; que não vende drogas; que nunca foi preso por tráfico; que não assumiu a droga encontrada na casa de sua mãe; que não sabe de quem era a droga; que quase não ia na casa de sua mãe
; que Bruno, filho de Fabiana, foi morto na frente da Rua Roberto Mendes; que não sabe o motivo da morte de Bruno; que não sabe o motivo da morte de Caio; que não sabe quem matou Caio;
que não emprestou arma para os menores; que não tem conversas sobre drogas e armas em seu celular; que não é chefe de organização; que não vende drogas; que não tem armas
; que Ramon morava na roça quando Diogo foi preso, mas ia diariamente na Roberto Mendes.

A apelante
FABIANA
declarou em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa)
que
não tem participação em organização criminosa;
que quan
t
o a conversa que teve com Cleide em que a declarante pedia arma, pois os meninos não podiam se defender com a mão, que prefere ficar em silêncio pois corre risco
; que não guardava arma para eles; que tem um filho que foi assassinado chamado Bruno; que o assassinato não foi por disputa de tráfico; que seu filho Bruno tinha problemas com João Felipe e Marreco; que não sabe o motivo da morte de Bruno; que, na época da morte, sua filha e Caio ainda ficavam;
que Thiago não tem envolvimento com tráfico; que não foi localizada droga em sua casa; que não sabe de quem era a droga encontrada na casa da sua sogra; que nega que era a chefe da organização criminosa; que não sabe se os acusados atuam no tráfico de drogas; que não sabe de quem eram os objetos que foram apreendidos
; que Nilo que estava na casa de Cleide disse que a arma encontrada na casa era dele; que Diogo é filho de seu marido (o acusado Thiago); que não sabe se ele vende droga; que os policiais chegaram em sua casa ia das 6h da manhã; que disseram que tinham mandado de prisão; que colocaram a declarante e Thiago no carro; que entraram em sua casa; que deixaram a porta aberta; que não teria tempo de tirar algum ilícito pois sua casa é toda fechada; que revistaram a declarante e Thiago e não acharam nada;
que a casa de sua sogra é muito frequentada; que a droga encontrada na casa da sua
sogra
não é Thiago nem sua
; que nunca se associaram para vender drogas; que não participa de organização criminosa e nem participaram no homicídio de Caio.

Por fim, no âmbito judicial (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa), o apelante
RAMON
declarou que só conhece os acusados de vista; que conhecia Caio só de vista;
que a espingarda era de Diogo
; que viu quando ia lá; que não sabe de quem era a pistola .380; que ouviu por alto que os autores do homicídio de Caio eram Diogo, Talles e Nilo;
que os objetos achados no terreno baldio não lhe pertenciam; que não sabe de quem eram;
que sobre a conversa extraída do celular de Diogo em que este pergunta onde colocou os “bagulho”, respondeu que falou para dar um jeito de tirar as coisas da casa, que iriam complicar o declarante; que era para tirar a espingarda da casa
; que neste momento já estava em Divino de São Lourenço; que pelo jeito foi Diogo quem matou Caio;
que não era um dos meninos que pediu armas à Fabiana
; que morava no Rio de Janeiro quando mataram Bruno; que soube que foram João Felipe e Marreta quem mataram Bruno.”

À vista de tal contexto, a prova testemunhal é firme no sentido de que os denunciados tinham uma relação de parentesco e afinidade, mantendo relação familiar de convivência e/ou coabitação na residência em que se deu a apreensão das
armas e drogas
.

Sabatinada em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa), a
te
stemunha Policial Civil Alexon de Oliveira Castilholi
declarou que atuou na operação de busca e apreensão; que foram em duas residências no Bairro Roberto Mendes, tendo feito a apreensão de dois adolescentes em uma das residências, bem como de arma de fogo; que na outra residência estavam os adultos, tendo sido apreendida uma pistola calibre .380; que eles tinham informações de que o grupo que atua no tráfico de drogas na Rua Roberto Mendes tinha armas de fogo próximo a esta residência; que, no terreno próximo a esta residência, os policiais localizaram armas de fogo; que os acusados não colaboraram com a polícia; que a polícia teve um trabalho exaustivo para localizar as armas; que as rés estavam juntas com os adultos; que na operação que participou só foi feita a apreensão de armas de fogo; que os réus são conhecidos por passagens na delegacia; que perguntado se confessaram que as armas eram deles, respondeu que sim em relação à pistola 380 encontrada no banheiro;
que a
P
olícia
C
ivil tinha informações de que eles tinham muitas armas de fogo;

que a outra arma de fogo foi encontrada em um terreno baldio próximo à residência; que por baixo tem um assoalho e lá foram encontradas as outras armas; que as armas estavam municiadas; também foi encontrada balança de precisão e rádio comunicador
; que não se recorda se foi Nilo que informou onde estavam as armas; que ele não colaborou com o trabalho da polícia; que tem conhecimento que Nilo fez disparo de arma de fogo em via pública próximo ao posto; que o disparo foi feito contra dois indivíduos que passaram em uma moto;
que participou da segunda operação que prendeu Thiago e Fabiana, mas não foi seu alvo; que seu alvo era a mãe de Thiago
; que não sabe se a casa da mãe de Thiago era próxima à dele; que não sabe se moravam na mesma casa; que na casa da mãe de Thiago residia um senhor com ela; não sabe se o irmão de Thiago residia com ela; que um cão da polícia militar encontrou a droga na casa dela; que perguntado se a casa estava trancada ou tinha acesso por outras pessoas pelo beco, respondeu que a casa estava toda trancada, que chamaram e ela abriu o portão;
que Thiago e Fabiana não estavam na casa da mãe no dia da operação; que não sabe informar a participação de cada indivíduo na organização criminosa; que não foi apreendido nada com Cleide; que ela estava na casa onde foi apreendida a pistola calibre .380
; que não se recorda se alguém confessou ser proprietário da arma; que não tinha ninguém vigiando as armas no terreno baldio; que perguntado se populares teriam acesso ao local, respondeu que não sabe; que salvo engano,
foi Thiago quem assumiu a droga encontrada na casa de sua mãe
; que não se recorda se foi apreendida alguma coisa com Fabiana; que segundos informações, Ramon havia fugido; que alguns colegas ouviram um barulho na residência de alguém fugindo; que Ramon não estava presente na segunda operação; que ele foi preso vários dias depois em Divino de São Lourenço; que ele fugiu ao saber que tinha mandado de prisão em aberto; que Ramon tem passagens na delegacia por tráfico; que na segunda residência foi entrada somente a pistola .380, no banheiro da residência;
que na casa estavam Weslen, Romullo, Cleide, Bianca e Nilo; que salvo engano, Nilo assumiu que a pistola era dele; que Thiago tem passagem por tráfico de drogas; que não sabe informar sobre Fabiana
; que Thiago assumiu a droga encontrada na casa de sua mãe; que perguntado
se é possível que tenha dois grupos diferentes fazendo tráfico de drogas no local, respondeu que em seu entendimento é um grupo só
; que Caio era do Bairro Lagoa, Bairro rival da Roberto Mendes;
que a morte de Caio foi motivada pela disputa de tráfico
.

Por sua vez, a
testemunha Policial Civil F
á
bio José de Rezende
declarou em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa) que tinham informações de que os meliantes estavam na Roberto Mendes e armados; que foram apreendidas armas com eles; que os acusados são envolvidos com tráfico; que um deles veio do Rio de Janeiro; que ele deu tiro em outros garotos em uma moto próximo ao Big Conrado; que perguntado se sabe informar como era a cadeia da organização criminosa, respondeu que não;
que apreenderam as armas na casa de Nilo, Rômulo e Bianca
; que posteriormente, Nilo disse ao declarante que as armas estavam no terreno nos fundos; que ele admitiu que fazia o comércio de drogas; que só admitiu a propriedade das armas;
que em relação às mulheres, que os meninos estavam na casa delas
; que não sabe informar a participação delas; que perguntado se participou da diligência de uma segunda operação na casa de “Mariinha”, mãe de Thiago, respondeu que sim mas não adentrou lá; que a droga foi encontrada na casa dela; que perguntado quem residia na casa dela, respondeu que acha que Nilo é sobrinho dela; que não sabe afirmar se Diogo foi preso nessa operação; que não sabe informar qual policial encontrou a droga na casa dela; que não apreendeu arma ou droga na posse de Fabiana Maria de Souza;
que as armas estavam com os meninos
; que não estava na casa de Fabiana na segunda operação; que não foi encontrado nada em posse de Cleide; que não sabe se Ramon estava no dia e local das diligências; que Weslen estava na segunda casa com as meninas; que na primeira casa estavam os menores; que foi encontrada uma pistola na descarga do banheiro; que Weslen não portava arma; que foi Nilo quem entregou a arma; que não sabe informar de quem eram as drogas e aparelho celular encontrados na casa de Maria da Conceição Ribeiro da Silva; que a metralhadora e submetralhadora foram encontradas no final da Roberto Mendes nos fundos de uma loja de imóveis; que lá tem uma grade com um cadeado entreaberta; que eles forçaram e adentravam lá para guardar os objetos; que perguntado se pertencia aos acusados, respondeu que Nilo disse que as armas estavam lá; que não sabe informar o papel das meninas na organização criminosa; que os meninos mexem com tráfico de drogas; que não sabe se traficam em conjunto ou individualmente.

Frente a tal panorama, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Registre-se, ainda, que em seu depoimento na esfera judicial (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa), a
informante Elisangela Adão Pavão
, genitora da vítima Caio José Adão Pavão, declarou que os autores dos disparos contra seu filho foram Diogo, Talles, Ramon e “Veneno”; que eles estavam no meio da rua; que todos os 05 estavam armados e atiraram;
que ouve falar que eles integram organização criminosa para tráfico de drogas
; que foi uma surpresa saber que sua ex-nora, Bianca Valadares mandou tirar a vida de seu filho; que Cleide também era cúmplice; que Diogo é meio-irmão de Bianca, que Talles foi criado com os filhos da declarante; que conhecia Ramon; que Ramon tentou matar o seu filho no meio de uma festa; que perguntada se a morte de Caio foi por disputa por tráfico de drogas, disse que só sabe dizer que Bianca mandou avisar que Caio ou era dela ou não era de ninguém.”

Insta consignar que o informante
João Victor Adão
, irmão da vítima Caio José Adão Pavão, ao ser ouvido em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa), declarou que t
odos os acusados estão envolvidos com tráfico de drogas
; que eles têm responsabilidade na morte de seu irmão; que viu os meninos na porta de sua casa atirando em seu irmão; que viu Weslen, Ramon, Nilo, Diogo e Talles e ouviu falar de Cleide e Bianca;
que seu irmão não foi morto por disputa por tráfico
; que Bianca disse que se Caio não ficasse com ela, ele não ficaria com ninguém; que já viram os réus indo no bairro dar tiro para cima; que não viu vendendo drogas;
que eles falavam que traficavam; que ouviu dizer que o chefe era a mãe de Bianca, “Binha”
;
que
já
viu Thiago com uma arma na cintura; que ele era um dos que comandava o tráfico; que já viu vídeo de Diogo dando tiro; que “Binha” tinha um plano de comprar arma para vingar a morte do filho Bruno
; que quem teria matado Bruno era um tal de “Marreta” e João Felipe;
que não sabe se Bianca também trafica drogas e tem armas; que Cleide disse que quando voltasse para o Beco ela voltaria a vender; que ouviu dizer que Fabiana vendia drogas; que ouviu que Ramon roubava, vendia drogas
,
que na
Rua
Roberto Mendes só existe um grupo que realiza tráfico de droga, porque falam que lá é da família Valadares
.

Destaque-se, ainda, que a informante
Maria da Conceição Ribeiro
, vulgo “Mariinha”, genitora de Thiago Ribeiro Silva; ao ser ouvida em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível na mídia anexa) declarou que não sabe se os acusados faziam tráfico de drogas; que não sabe se eles fazem parte de um grupo criminoso; que não sabe sobre as mulheres; que não convive com eles; que ouviu comentários sobre o assassinato mas não pode provar que seriam eles;
que a polícia encontrou a droga no quartinho de fora de sua casa
; que em sua casa moravam ela, Leandro, Diogo, que já estava detido, e Raquel; que Diogo é filho de Thiago; que Thiago e Fabiana não dormiam na casa dela, pois eles têm a casa deles; que Thiago e Fabiana moravam com os filhos; que um dos filhos foi morto;
que as casas ficam na mesma rua
; que Leandro mora com a declarante; que ele chegou em casa mais tarde no dia;
que Thiago não estava lá no momento; que a polícia prendeu Thiago na casa dele; que acharam a droga em um barraquinho velho fora de casa, onde a declarante guarda coisas velhas
; que o cômodo não fica trancado; que trabalha no ramo de alimentação e eventos; q
ue muitas pessoas vão
a
sua casa; que Fabiana não ia lá
; que a polícia não achou nada na casa de Thiago; que não vê Fabiana vender drogas; que não viu quem colocou a droga lá.

À vista do exposto, cumpre salientar que os apelantes
BIANCA, CLEIDE, RAMON
e
WESLEN
postulam a absolvição quanto
ao crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03
.

Nesse cenário, é de se pontuar que, nada obstante os denunciados
BIANCA, CLEIDE
e
WESLEN
tenham confirmado que houve a apreensão de arma e munições na residência em que estavam, os corréus negam que tivessem conhecimento do material encontrado.

No entanto, em relação às apelantes
BIANCA
e
CLEIDE
, é de se pontuar que, além da apreensão ter ocorrido na residência das denunciadas, as fotografias (Relatório Preliminar de Análise de Dados de Aparelhos Celulares (Id. 5295907, IP Apenso Vol. 01, pp. 47/51) mostram ambas portando armas de fogo. Outrossim, da análise das conversas interceptadas (Relatório Preliminar de Análise de Dados de Aparelhos Celulares (Id. 5295907, IP Apenso Vol. 01, p. 87), consta um diálogo entre
CLEIDE
e
F
ABIANA
, logo após o homicídio de Caio,
em que
aquela pede armas de fogo a esta, a fim de que
ela e os corréus
pudessem se defender
contra eventual represália
.

Digno de nota salientar que o menor NILO assumiu a propriedade da arma, tendo sido recebido na casa pelos denunciados
CLEIDE
e
WESLEN
, de modo que
não subsiste a versão de que não tinham conhecimento da existência de arma de fogo na residência
.

Por sua vez, em relação ao apelante
RAMON
, consta um diálogo, obtido na extração de dados dos celulares (Relatório Preliminar de Análise de Dados de Aparelhos Celulares (Id. 5295907, IP Apenso Vol. 01, p. 37)
em que o adolescente Diogo pergunta ao denunciado Ramon onde guardar os “bagulhos”
(armas)
, sendo que, na esfera judicial, Ramon confessou haver mandado Diogo retirar a arma da sua casa
.

Desta feita,
não há como prosperar o pleito
absolutório quanto à prática do crime de porte ilegal de arma de uso restrito
.

Superada tal aresta, a apelante
CLEIDE
postula a desclassificação do crime previsto no artigo 16 para o delito descrito no artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de que fora apreendida em sua residência uma arma de fogo de uso permitido, consistente em pistola calibre.38, o que se enquadraria no tipo penal descrito no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

No entanto, ao reverso do que sustenta a Defesa, a imputação delitiva não está consubstanciada, tão-somente, na arma de uso permitido apreendida em sua residência, mas também nos demais armamentos bélicos que foram apreendidos, quais sejam, metralhadora de fabricação caseira, calibre 380, com número de série ilegível, carregada com 18 (dezoito) munições; revólver calibre .38, com 07 (sete) munições; revólver calibre 32, com número de série ilegível, e espingarda artesanal, com número de série ilegível.

Desse modo, a natureza desses outros instrumentos bélicos e a própria verificação da supressão do número de série nas armas denota que a conduta delitiva se amolda perfeitamente ao crime capitulado no referido artigo 16, da Lei nº 10.826/031.

Ultrapassado tal ponto, os apelantes
FABIANA, RAMON e THIAGO
postulam a
absolvição
quanto ao crime previsto no
art. 33, da Lei n° 11. 343/06
, ante a insuficiência probatória.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com Laudo toxicológico definitivo (Id. 5295907, Vol. 03, pp. 303), fora apreendida quantidade de 231,7g (duzentos e trinta e um vírgula sete gramas) de cocaína.

Ora, ao contrário do que sustentam as Defesas, os elementos probatórios coligidos para o bojo do processo são firmes, coesos e harmônicos no sentido de que
os denunciados FABIANA e THIAGO
, que mantêm relacionamento afetivo,
atuavam como líderes do grupo criminoso
. Por sua vez, RAMON
tinha a função de guardar os entorpecentes
e objetos utilizados na traficância, tais como radiocomunicadores e balança de precisão, além de armas.

Nesse cenário, a prova testemunhal converge no sentido de que as investigações policiais preliminares indicavam a atuação dos denunciados na prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, tendo a suspeita sido confirmada durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Maria da Conceição Ribeiro, vulgo “Mariinha”, genitora do acusado THIAGO e tia do menor NILO,
local onde foram apreendidas as drogas e armas
, cabendo destacar que THIAGO tinha acesso à residência de sua mãe.

Além disso, as declarações prestadas pelos informantes João Victor Adão e Elisangela Adão Pavão, respectivamente, irmão e genitora da vítima de homicídio CAIO, comprovam que os denunciados FABIANA, THIAGO e RAMON se dedicavam ao tráfico de drogas.

Destaque-se, ainda, que a prova testemunhal é no sentido de que CAIO foi morto em razão de disputa de tráfico de drogas, sendo que

na Rua
Roberto Mendes só existe um grupo que controla o tráfico, cuja liderança é exercida por FABIANA e THIAGO
,
cabendo a este, ainda, o fornecimento dos entorpecentes, ao passo que RAMON
cabia a função
de guarda
r as drogas
, restando demonstrada, desta feita, a conduta individualizada de cada um dos denunciados.

Frente a tal panorama, importa frisar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, ao contrário do que sustentam as Defesas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, pelos
apelantes FABIANA, RAMON e THIAGO
, de modo que
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Dando continuidade, o apelante
RAMON
postula o redimensionamento da pena que lhe fora imposta.

Ora, quanto ao crime previsto no
art. 16, da Lei n° 10.826/03,
não há interesse recursal, visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, reconhecida a atenuante de confissão, a pena não fora reduzida, em atenção ao disposto na Súmula 231, do STJ, restando fixada de forma definitiva no patamar mínimo, ante a ausência de agravantes, causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

De igual modo, tocante ao crime inserto no
art. 33, da Lei n° 11. 343/06
, o apelante também carece de interesse recursal, visto que a reprimenda basal fora fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual fora fixada de forma definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Prosseguindo, a Defesa da apelante
FABIANA
postula o redimensionamento da pena-base, afastando-se o vetorial dos maus antecedentes, sob o argumento de que a ação penal utilizada para justificar a aplicação de maus antecedentes encontra-se abarcada pelo período depurador de 05 (cinco) anos.

Ora, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo consignou que a apelante possui antecedentes criminais maculados, referentes à condenação definitiva nos autos da ação penal tombada sob nº 0357433-78.2010.8.08.0020,

contudo tal circunstância fora valorada na segunda fase da dosimetria, como agravante de reincidência, e utilizada para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, assevera a Defesa que a apelante fora condenada no processo n° 0357433-78.2010.8.08.0020, sobrevindo o édito condenatório da presente ação penal após mais de 10 (dez) anos da primeira condenação, de modo que não há como reconhecer os maus antecedentes nem os efeitos da reincidência, visto que a nova prática delitiva ocorreu mais de 05 (cinco) anos após a primeira condenação.

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que o trânsito em julgado da ação penal tombada sob nº 0357433-78.2010.8.08.0020 se deu em 02/02/2012 para a Defesa e em 28/02/2012 para o Ministério Público.

Por sua vez,
os fatos narradas na presente ação penal ocorreram em

19/02/2021
,
tendo a
sentença condenatória
sido
prolatada em 04/02/2022
, ou seja,
a nova prática delitiva ocorreu 09 (nove) anos após o trânsito em julgado da condenação imposta na ação
nº
0357433-78.2010.8.08.0020
.

Diante de tal contexto, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
" (RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020). Outrossim, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021).
Na presente hipótese, a extinção da pena considerada para os maus antecedentes do paciente ocorreu há menos de 10 anos do novo delito, não se evidenciando a ilegalidade suscitada pela defesa.
(AgRg no HC n. 865.231/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Dessa forma,

malgrado não caracterize a reincidência,
há
que se
reconhecer os maus antecedentes em desfavor da apelante

FABIANA
.

Diante disso, a teor da orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça,
constatada a existência de maus antecedentes,
“afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Desta feita,
deve ser afastada a agravante da reincidência e mantido o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
em razão dos maus antecedentes
.

Assim sendo, procedo ao refazimento da dosimetria em relação à apelante
FABIANA
.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a reprimenda no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, que
torno definitiva
, ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, é de se pontuar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“
Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso.” (AgRg no AREsp n. 2.021.964/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

À luz da orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, a apelante
FABIANA
postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nesse quadrante, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela segunda apelante,
FABIANA MARIA DE SOUZA,
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, respectivamente, pelo primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto apelantes,
CLEIDE SANTANA DA SILVA, THIAGO RIBEIRO SILVA, WESLEN DE SOUZA, RAMON DE SOUZA VALADARES ROQUE
e
BIANCA DE SOUZA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)